Tribunal: TJSP
Processo: 1037522-66.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Funcionalismo – policial militar inativo – inclusão do tempo de contribuição junto ao regime geral de previdência para fins de aposentadoria – possibilidade – inteligência do art. 201, §9o, da Constituição da República - descabida a interpretação restritiva do dispositivo constitucional – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença mantida – observação quanto aos critérios de

Ementa:
Funcionalismo – policial militar inativo – inclusão do tempo de contribuição junto ao regime geral de previdência para fins de aposentadoria – possibilidade – inteligência do art. 201, §9o, da Constituição da República - descabida a interpretação restritiva do dispositivo constitucional – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença mantida – observação quanto aos critérios de juros e correção monetária nos termos do tema 810 do E. STF e do tema 905 do A. STJ - recurso e reexame necessário desprovidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1037522-66.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ DE CARVALHO MATOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso e ao reexame necessário, com
observação. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1037522-66.2018.8.26.0114
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Jose de Carvalho Matos Neto
Comarca: Campinas
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Wagner Roby Gidaro
TJSP (voto no 16028)
Funcionalismo policial militar inativo inclusão do
tempo de contribuição junto ao regime geral de
previdência
para
fins
de
aposentadoria

possibilidade
inteligência do art. 201, §9o, da
Constituição
da
República
-
descabida
a
interpretação restritiva do dispositivo constitucional
precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal

sentença mantida observação quanto aos critérios
de juros e correção monetária nos termos do tema
810 do E. STF e do tema 905 do A. STJ - recurso e
reexame necessário desprovidos, com observação
Apelação cível manejada pela São Paulo
Previdência - SPPREV nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado por José de Carvalho Matos Neto, os quais tramitaram na 2a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes para condenar a SPPREV a
reconhecer o direito do autor à contagem do tempo anterior em relação
ao período trabalhado sob regime celetista, com o efetivo pagamento dos
valores até hoje não-pagos, respeitada a prescrição quinquenal, e o
apostilamento do direito, incidindo sobre as parcelas vencidas correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária, desde a data em que a cada uma delas deveria ter sido paga,
e juros de mora de 0,5% ao mês, contados desde a citação. O pedido de
promoção foi julgado improcedente.
Em razão da sucumbência parcial, cada parte foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais na
proporção de 50%, bem como da metade do valor dos honorários,
arbitrados em valor correspondente a 10% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §3o, incisos I e V, do CPC, observada a gratuidade do autor.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à improcedência dos pedidos na integralidade, ao
sustentar que o tempo de serviço prestado a particulares deve ser
considerado exclusivamente para fins de inativação em razão de pedido
do militar de antecipação da transferência para a reserva a que se refere
o art. 17 ou da reforma de que trata o art. 28, ambos do DL no 260/70,
nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 269/81. Assim, não
beneficia o autor, considerando que sua reforma se deu ex officio.
Ressalta o dever da Administração de observar os arts. 5o, II e 37,
ambos da CRFB.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls.74/78. Reexame necessário determinado.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A controvérsia acinge-se à possibilidade de
inclusão o tempo de contribuição recolhido junto ao regime geral de
previdência, procedendo-se à revisão da aposentadoria de militar,
concedida com proventos proporcionais.

Dessume-se dos autos que o autor, policial
militar inativo, foi admitido em 13.07.1987 e aposentado de ofício por ter
atingido a idade máxima para o serviço público ativo em 11.05.2015 (fls.
19), ao completar com 52 anos de idade.
Por contar com pouco mais de 28 anos de
serviço militar, foi concedida ao autor a aposentadoria proporcional,
deixando a Administração de computar o tempo de contribuição recolhido
junto ao INSS, relativo à época em que trabalhava na esfera privada,
previamente ao ingresso no serviço público.
A despeito do previsto no art. 5o1 da Lei
Complementar no 269/81, não se pode olvidar que a Constituição da
República assegura no art. 201, §9o, observado ainda o art. 132 do
Constituição Estadual, o cômputo do tempo de contribuição enquanto
no exercício da atividade privada para fins de aposentadoria:
1 “O componente da Polícia Militar do Estado de São Paulo terá computado, somente para efeito de
transferência para a reserva a que se refere o inciso I do artigo 17 e de reforma de que trata o artigo 28,
ambos do Decreto-lei no 260, de 29 de maio de 1970, o tempo de serviço prestado em atividades regidas
pela Lei Federal no 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subseqüente, desde que, na data da
transferência para a reserva ou da reforma: (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 201. (...)
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei. (redação dada
pela Emenda no 20/1998 vigente à época da aposentadoria)
Artigo 132
Os servidores titulares de cargos
efetivos do Estado, incluídas suas autarquias e
fundações, desde que tenham completado cinco
anos de efetivo exercício, terão computado, para
efeito de aposentadoria, nos termos da lei, o tempo
de contribuição ao regime geral de previdência social
decorrente de atividade de natureza privada, rural ou
urbana, hipótese em que os diversos sistemas de
previdência social se compensarão financeiramente,
segundo os critérios estabelecidos em lei.

Nesse contexto, o fato de a aposentadoria ter
ocorrido de ofício, e não a pedido do militar, não pode afastar o nobre
direito à inclusão do tempo de contribuição junto ao regime geral de
previdência para o cálculo da aposentadoria perante o regime próprio de
previdência social, assegurado na Constituição.
Por certo, afronta ao princípio da isonomia a
inclusão do tempo de contribuição recolhido perante o regime geral
apenas no caso de aposentadoria a pedido, e não proceder à inclusão na
hipótese de aposentadoria compulsória, sendo descabida a interpretação
restritiva do dispositivo constitucional, na medida em que não há razão
lógica, sistemática ou teleológica que sustente o posicionamento da
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A corroborar esse entendimento, julgado do A.
STJ ao examinar caso análogo:
RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR.
RESERVA REMUNERADA. APLICAÇÃO DO ART. 201,
§
9o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA.
POSSIBILIDADE.
1. Pela leitura das definições verifica-se que tanto a
reforma, a reserva remunerada e a aposentadoria,
todas no âmbito militar, referem-se, em última
análise, à passagem para inatividade, por tempo de
serviço, com a permanência no recebimento de
proventos.
Doutrina.
2. Se tanto a reserva remunerada como a
aposentadoria, para os militares, conduzem, de certo
modo, a uma mesma definição, qual seja, a de que se
trata da passagem do militar para a inatividade, por
tempo de serviço, com o percebimento de seus
proventos, razão não há para que o art. 201, § 9o, da
Constituição seja interpretado restritivamente, sem
que o verdadeiro sentido lhe seja extraído.
Aplicabilidade
dos
métodos
de
interpretação
sistemático e teleológico.
3. Quando a Constituição determina que para efeito
de
aposentadoria,
é
assegurada
a
contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração
pública e na atividade privada, tal disposição deve
ser lida também para fins de reserva remunerada do
militar, na medida em que não há razão lógica,
sistemática ou teleológica para uma distinção que
leve a uma interpretação restritiva do dispositivo
constitucional.
4. Recurso ordinário provido. (RMS 19.612/PR, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)
Ainda, nota-se que a Lei Complementar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.035/17 alterou o art. 51, I, c2 do Decreto-lei no 260/70, e passou a
prever expressamente que o tempo de contribuição ao regime geral de
previdência social será computado como tempo de serviço para fins de
aposentadoria.
Na vertente dos autos, nota-se que o requerente
conta com mais de 2 anos de recolhimento de contribuição junto ao
INSS, no período de 12.06.1985 a 09.07.1987 (fls. 16/17).

Portanto,
o
referido
período
deve
ser
considerado para fins de aposentadoria.
Nessa linha, a jurisprudência desta E. Corte:
Apelação Cível
Administrativo e Previdenciário

Policial Militar Contagem de tempo de contribuição
na atividade privada para efeito de aposentadoria
Direito à promoção para o posto imediatamente
superior Sentença de improcedência Recurso do
autor
Provimento parcial de rigor
É possível a
contagem recíproca de tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada para
efeito de aposentadoria Inteligência do art. 201, §9o,
da Constituição Federal - Diferenças atrasadas
devidas, respeitada a prescrição quinquenal

2 Artigo 51 - No cômputo do tempo de serviço para fins de inatividade será considerado: (NR)
I - como tempo de serviço: (NR)
(...)
c) o tempo em que tenha havido contribuição ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS ou a
Regime Próprio de Previdência de Servidores - RPPS; (NR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência de correção monetária e juros de mora
conforme recentemente decidido pelo E. STF (Tema
810 de repercussão geral) - Pretensão de promoção à
graduação
imediatamente
superior
quando
da
transferência para a inatividade Inviabilidade - Não
preenchimento dos requisitos Parcial procedência
que se impunha
Sucumbência recíproca - R.
Sentença
reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1009164-80.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 20/02/2020)
REIVINDICATÓRIA
Pretensão à averbação do
tempo de contribuição anterior ao ingresso na Polícia
Militar, com a devida promoção e recálculo da
aposentadoria
Sentença de parcial procedência

Recurso oficial não provido (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1008270-74.2016.8.26.0506; Relator (a): Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto
- 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data
de Registro: 18/10/2019)
AÇÃO
ORDINARIA

POLICIAL
MILITAR
REFORMADO
EX
OFFICIO
-
Possibilidade
de
cômputo do tempo de serviço prestado na iniciativa
privada para fins de aposentadoria - Aplicação dos
artigos 201, § 9°, da Constituição Federal e art. 132 da
Constituição Estadual - Contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração pública e na
atividade privada, rural e urbana para efeito de
aposentadoria - Precedentes - R. Sentença mantida.
Recurso
das
requeridas
não
provido.
AÇÃO
ORDINARIA POLICIAIL MILITAR INATIVO Pretensão
à promoção a posto ou graduação imediatamente
superior quando da aposentação "ex officio"

Descabimento Ausência de amparo legal Direito à
promoção desde que conte com 30 (trinta) anos de
efetivo serviço na polícia militar - Autor que não se
enquadra na hipótese da Lei Estadual n° 4.794/85
nem na Lei Complementar Estadual n° 1.150/2011 -
Precedentes
deste
Egrégio
Tribunal
-
Pleito
indeferido Manutenção da r. sentença neste ponto
Recurso do autor não provido. APELAÇÃO CÍVEL
POLICIAIL
MILITAR
INATIVO

Pretensão
ao
reconhecimento do direito ao cômputo do período do
curso de formação de soldado para fins de aquisição
de férias
Possibilidade
Aplicação dos Decretos
n.o 25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92, que garantiram
ao
aluno
soldado
a
pretendida
averbação

Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença reformada neste ponto Recurso do autor
provido.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
Incidirão nos termos de decisão
definitiva pelos Tribunais Superiores no julgamento
dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
Sentença ilíquida
Definição do
percentual somente ocorrerá quando liquidado o
julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC

Procedência parcial da ação em maior extensão
decretada pelo Colegiado Honorários recursais ora
fixados
Recurso das requeridas improvido e
provido em parte o recurso do autor. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1006101-85.2018.8.26.0590;
Relator
(a):
Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE RETIFICAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. Pretensão do
autor de que seja computado o tempo de
contribuição na iniciativa privada para efeitos de
aposentadoria no serviço público. Policial militar
reformado ex officio em razão de ter atingido a idade
de 52 anos. Ação julgada parcialmente procedente na
origem. Manutenção. O tempo de contribuição em
atividade na iniciativa privada deve ser contabilizado
para fins de aposentadoria e provento. Inteligência
do art. 201, § 9o, da CF/88 e do art. 132 da
Constituição Estadual. Afastada a incidência do art.
5o da Lei Complementar no 269/81. A dicção do
princípio da isonomia torna irrelevante distinguir
entre
aposentadoria
a
pedido
e
compulsória.
Precedentes Jurisprudenciais. Os juros de mora
devem observar os índices de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da
Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, e a correção monetária será calculada de
acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do RE no 870.947/SE, quando
definitivamente julgado o Tema no 810. Sentença
mantida. Recursos não providos. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1005726-82.2017.8.26.0408;
Relator
(a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Ourinhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019)
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial procedência dos pedidos, comportando a sentença singela
reforma no que tange aos critérios de juros e correção monetária.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.(...)”
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária estabelecida na origem em desfavor da São
Paulo Previdência de forma que o valor dos honorários a que foi
condenada a autarquia seja acrescido em cinquenta por cento (50%).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.454
Apelação / Remessa Necessária no 1037522-66.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: José de Carvalho Matos Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10239645
18
19
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10248E1D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037522-66.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.